Tribunal: TJDFT
Processo: 0706066-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706066-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAAD AMERICAS NV AGRAVADO: DALTON GARCIA PEREIRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Despacho – Ausência de Cunho Decisório – Não Conhecimento. LAAD AMERICAS N.V. insurge-se contra Despacho do Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual afirmou não haver nada a prover quanto ao pedido da parte recorrente, uma vez que já foi anteriormente decidido. Em suas razões recursais, a parte agravante defende o direito de levantar os valores depositados em Juízo, ante o trânsito em julgado do recurso pendente. Com efeito, o despacho vergastado, não possui conteúdo decisório, porquanto foi apenas reiterado não haver nada a decidir, porquanto a questão já havia sido apreciada anteriormente. Analisar o eventual direito da parte sem pronunciamento do Magistrado a quo fere o Princípio do Duplo Grau de Jurisdição e implica em supressão de instância. Portanto, falta ao recurso requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento, autorizando-se a atuação unipessoal do Relator. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Intime-se o Agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília, terça-feira, 2 de março de 2021, às 0h42min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator